Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707881-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADEILTON HILARIO DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em contrarrazões. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator